Tribunal: TJMT
Processo: 1017166-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017166-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 23.684.622/0001-81 (AGRAVANTE), ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA - CNPJ: 00.818.517/0007-88 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS EHRET GARCIA - CPF: 630.733.901-20 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO AUTÔNOMO PARA DECRETAÇÃO DIRETA DA FALÊNCIA DO DEVEDOR - ART. 94, DA LEI No. 11.101/05 – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 73, da Lei no. 11.101/05 autoriza a convolação da recuperação judicial em falência nas hipóteses por ele elencadas, a saber: por deliberação da assembleia-geral de credores; pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo previsto; quando houver sido rejeitado o plano de recuperação; e por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação.

Já o seu parágrafo único estabelece que a possibilidade de convolação “não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do artigo 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do artigo 94 desta Lei”.

Todavia, tal previsão não socorre a pretensão do agravante, vez que autoriza a decretação da falência e não a convolação da recuperação judicial.

Assim, tratando-se de credor com crédito não sujeito à recuperação judicial, cabe a ele, pela via própria, buscar a decretação da falência, nos termos do artigo 94 e seguintes da Lei 11.105/05, como bem sinalizou o magistrado de piso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Carta Precatória da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial no 29997-63.2016.811.0041, Código: 1146110, que indeferiu seu pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

Em suas razões, alega que foi contratada pela Recuperanda/Agravada para prestar serviços jurídicos, em especial, para cuidar de parte do contencioso trabalhista da mesma, realizando audiências, elaborando petições, formalizando acordos, entre outros atos jurídicos na região Sul do Estado de Mato Grosso e que, desde maio de 2018, esta não vem pagando pelos serviços prestados, situação, inclusive, já comunicada a empresa responsável pela administração judicial.

Afirma que é credora da quantia de R$ 164.000,00 (cento e sessenta e quatro mil reais), junto à Recuperanda/Agravada, crédito extraconcursal de natureza trabalhista e que, diante do vencimento do boleto sem o respectivo pagamento, o mesmo já foi encaminhado para protesto pela instituição bancária.

Sustenta que, diante da comprovada suspeita de fraude na gestão da Recuperanda/Agravada, notificou a Administração judicial, formalizando solicitações e que a regularidade da contabilidade e gestão da Recuperanda/Agravada é vital para a manutenção dos gestores em seus cargos, bem como, para o regular processamento do pedido de Recuperação Judicial.

Defende que, em respeito aos artigos 61, 67 e 73, inciso IV, por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1o do art. 61, bem ainda, ao inciso I do art. 94, todos da Lei de Recuperação Judicial, deve ser decretada a falência da recuperanda/agravada.

Assim, pugna pela concessão de efeito ativo ao recurso e, no mérito, seja provido o agravo interposto, para reformar a decisão a fim de que seja deferido o pedido de falência decorrente de inadimplência de crédito extraconcursal também seja endossado pelo pedido de falência em decorrência de fraude.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 104517469).

Contraminuta da parte agravada (ID 108283474).

Em seu parecer, a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (ID 108887953).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como dito, trata-se de agravo de instrumento interposto por MUNIZ JUNIOR & ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências, Recuperação Judicial e Carta Precatória da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Recuperação Judicial proposta por ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, que indeferiu pedido de convolação da recuperação judicial em falência.

Da análise dos autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

O artigo 73, da Lei no. 11.101/05 autoriza a convolação da recuperação judicial em falência nas hipóteses por ele elencadas, a saber: por deliberação da assembleia-geral de credores; pela não apresentação, pelo devedor, do plano de recuperação no prazo previsto; quando houver sido rejeitado o plano de recuperação; e por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação.

Da mesma forma, estabelece o parágrafo único de referido artigo que a possibilidade de convolação “não impede a decretação da falência por inadimplemento de obrigação não sujeita à recuperação judicial, nos termos dos incisos I ou II do caput do artigo 94 desta Lei, ou por prática de ato previsto no inciso III do caput do artigo 94 desta Lei”.

Todavia, a previsão contida na norma supracitada não socorre a pretensão do agravante, qual seja, a convolação da recuperação judicial em falência pelo inadimplemento de crédito excluído da recuperação nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05.

Isso se dá, na medida em que o parágrafo único do artigo 73 autoriza a decretação da falência e não a convolação da recuperação judicial.

Neste viés, tratando-se de credor com crédito não sujeito à recuperação judicial, cabe a ele, pela via própria, buscar a decretação da falência, nos termos do artigo 94 e seguintes da Lei 11.105/05, como bem sinalizou o magistrado de piso.

Nesta hipótese, preenchidos os requisitos autorizadores, poderá o juiz decretar a falência neste procedimento autônomo, mesmo diante da possibilidade da convolação nos autos da recuperação judicial em trâmite.

A propósito, leciona Manoel Justino Bezerra Filho que “há obrigações que não estão sujeitas à recuperação e, para estas, continua incidindo a regra do art. 94, em seus três incisos, de forma que o credor pode requerer normalmente a falência. Observe-se, porem, que, para os casos previstos nos quatro incisos do art. 73, a falência será decretada por sentença prolatada nos próprios autos nos quais está sendo processada a recuperação. Já no caso deste parágrafo único, o credor deverá ajuizar pedido regularmente instruído, distribuindo-o normalmente (...), enquanto os autos do requerimento de falência, feito com fundamento neste parágrafo único, estiverem em andamento, os autos da recuperação judicial também estarão em andamento normal.” (Lei de Recuperação de Empresas e Falências, Lei 11.101/2005, 8a ed, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 189).

Nas palavras de Mario Sergio Milani, “o parágrafo único do art. 73 veicula hipóteses de decretação direta da falência do devedor, e não de convolação da recuperação judicial em falência. Isso porque, além de o próprio dispositivo utilizar a expressão ‘decretação da falência’, ele arrola hipóteses distintas daquelas mencionadas nos seus incisos I a IV”. (Lei de Recuperação Judicial, Recuperação Extrajudicial e Falência Comentada, São Paulo, Malheiros Editores, 2011, p. 304).

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NATUREZA DO CRÉDITO. EXTRACONCURSAL. CESSÃO DE CRÉDITOS. OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA PELO DEVEDOR DURANTE A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 67 C/C ART. 84 DA LEI No 11.101/2005. CONCORDÂNCIA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. DISCORDÂNCIA EM RELAÇÃO À INSCRIÇÃO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. DECISÃO QUE ENTENDE PELA DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO. OCORRÊNCIA. LITIGIOSIDADE NO INCIDENTE DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. FUNGIBILIDADE PARA APROVEITAMENTO DO PLEITO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL PARA A DEMANDA DE FALÊNCIA. INCABIMENTO. PEDIDO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS DA HABILITAÇÃO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REQUERIMENTO QUE DEVE SER DIRECIONADO NA DEMANDA CABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-PR, Apelação Cível no. 0059073-81.2020.8.16.0000, Relator: DES. FABIO ANDRE SANTOS MUNIZ, 18a Câmara Cível, Julgado em 08/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA – APELO - ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – PRETENSÃO DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ADIMPLEMENTO DOS DÉBITOS DEVIDAMENTE COMPROVADO – PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS DA DATA DA CONCESSÃO DO PEDIDO ESCOADO -
CREDOR QUE SE VALENDO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DEVE BUSCAR A TUTELA DE MODO INDIVIDUAL
– INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 61 E 62 DA LEI No 11.101/05 – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES DE CONDENAÇÃO DO APELANTE POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES.RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (TJ-PR, Apelação Cível no. 0002673-34.2013.8.16.0019, Relator: DES. JOSÉ AUGUSTO GOMES ANICETO, 18a Câmara Cível, Julgado em 10/05/2021). Destaquei.

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA. FUNDAMENTO. PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DESENVOLVIDAS PELA FALIDA EM TODAS AS UNIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO APROVADO. OBJETIVO TELEOLÓGICO DA RECUPERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. INVIABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ELISÃO DO DECRETO FALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. CREDOR DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA FALIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. À míngua de regulação legal expressa sobre a legitimidade para insurgir-se contra o decreto falimentar, o credor da massa falida, qualificando-se como terceiro interessado no ambiente da ação de recuperação judicial que fora convolada em falência, porquanto a decretação da quebra da empresa em face da qual detém crédito já habilitado no quadro de credores afeta inexoravelmente seus interesses, tendo em vista que a realização do que assiste deverá sujeitar-se a regramentos próprios, quando já encaminhada sua realização por ocasião do deferimento da recuperação judicial, está revestido de legitimidade para, nessa condição, diante do seu interesse jurídico na resolução empreendida, recorrer da sentença de convolação da recuperação judicial em falência. (CPC, art. 996) 2. Consubstanciando fórmula engendrada pelo legislador para viabilizar a recuperação da empresa de acordo com plano que apresentara como forma de privilegiação da sua vocação empresarial e prevenção de que as dificuldades que atravessa inviabilizem suas atividades e conduzam à sua falência, a recuperação judicial, traduzindo instituto jurídico que confere ao empresário mecanismos hábeis a promover sua reinserção no mercado após superação das dificuldades financeiras inerentes aos riscos da atividade desempenhada, tem como norte a preservação da empresa segundo o plano de recuperação aprovado, que, a seu turno, é alinhavado segundo as condições da recuperanda para ser executado, tendo em conta, inclusive, os efeitos que irradia (Lei no 11.101/05, arts. 47 e segs.). 3. Aferido que, conquanto no momento do aviamento do pedido de recuperação judicial, filiais e empresas integrantes do grupo empresarial da recuperanda encontravam-se em funcionamento, ensejando a deflagração do procedimento com base no princípio da preservação da empresa, no curso da recuperação todas as unidades produtivas foram desativadas e paralisadas, denotando que a recuperanda encerrara suas atividades, deixando de exercer as atividades empresarias que desenvolvia e descumprindo o plano de recuperação aprovado, ressoa impassível a inviabilidade do prosseguimento da recuperação judicial, ensejando sua convocação em falência (Lei no 11.101/05, arts. 61, §1o, e

73, IV) 4.
A recuperação é orientada pelo princípio da preservação da empresa e vocacionada a viabilizar o soerguimento de empresas em dificuldades, mas viáveis economicamente, não podendo ser utilizada como forma de postergação de negócios tornado inviáveis e insustentáveis, seja em razão de má gestão, seja em razão de conjuntura do mercado ou por outros motivos que afetaram diretamente a gestão, determinando que, inviabilizada a continuidade do empreendimento e ignorado o plano de recuperação, a convolação da recuperação em falência é a solução legalmente encadeada em conformidade com os próprios princípios informadores da recuperação.
5. Positivado pelo próprio administrador judicial o inadimplemento das obrigações assumidas e pontuadas no plano de recuperação judicial homologado, paralisando a recuperanda suas atividades, não sobejando, outrossim, possível se afirmar que o produto obtido com a alienação das unidades produtivas de sua titularidade afigura-se suficiente para a quitação de todo o passivo da empresa, ficando patente que deixara de cumprir a programação e as obrigações estabelecidas no plano aprovado, ressoa inexorável que se tornara economicamente inviável, não podendo fruir das salvaguardas próprias da recuperação judicial, devendo ser encaminhada à falência. 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (TJ-DF, Agravo de Instrumento no. 07381703320208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Julgado em 14/07/2021). Destaquei.

Como bem ressaltou a d. Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer, “no caso do crédito extraconcursal, não se pode frustrar a possibilidade de reconhecimento do estado de falência, contudo, seu reconhecimento deve dar-se com a instauração de processo autônomo”.

Dessa feita, não se verifica qualquer ilegalidade por parte da decisão proferida pelo magistrado de piso ao indeferir o pedido do agravante, oportunizando-o a requerer a falência com base no art. 94, da Lei 11.101/05.

Diante do exposto,
CONHEÇO

do presente recurso, mas, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022